Tribunal: TJES
Processo: 5000252-33.2024.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Vícios Formais da Sentença; Abuso de Poder; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000252-33.2024.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: LEVY WAICHERT MACEDO
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA/ES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PRÉVIAS. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA CRIME. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE DECISÃO ILEGAL - TERATOLOGICAS. SEGURANÇA DENEGADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por LEVY WAICHERT MACEDO em face de despacho de ID nº 40924087 dos autos de origem, que determinou ao impetrante o pagamento de custas prévias como condição de prosseguimento de ação penal privada.

Alega o impetrante que a exigência de recolhimento de custas prévias em ação penal privada de competência do Juizado Especial Criminal viola a Constituição Federal, no que prevê seu art. 5º, XXXV; bem como a Lei que rege os juizados especiais, na medida em que inexiste previsão expressa de cobrança de custas na primeira fase do procedimento.

A liminar pleiteada no presente mandado de segurança foi deferida.

Não foram prestadas informações pela autoridade coatora.

Não ofertou parecer o
Parquet
.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. VOTO

Como cediço, o mandado de segurança contra ato judicial é cabível quando não se trate de decisão transitada em julgado (art. 5º, III, Lei 12.016/09 c/c Súmula nº 268 do STF) e tampouco haja previsão de recurso cabível (art. 5º, II, da Lei 12.016/09 c/c Súmula nº 267 do STF), e desde que se trate de decisão judicial manifestamente ilegal, teratológica ou eivada de abuso de poder,
ex vi
:

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FERIADO LOCAL. CÓPIA DE PÁGINA DA INTERNET. DOCUMENTO IDÔNEO. 1.
O mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, admissível somente nas hipóteses em que se verifica de plano decisão teratológica ou ilegal
.
Precedentes
. 2. Nos termos da atual jurisprudência do STJ, a juntada de página extraída da internet ou de cópia de calendário do Tribunal de origem é hábil a comprovar a existência de feriado local. Precedente. 3. Agravo interno provido. (AgInt no MS n. 28.538/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 27/4/2023)

Sem embargo da fundamentação expendida na decisão liminar, após análise mais acurada e percuciente dos autos, tenho que o
mandamus
merece denegação.

Na hipótese dos autos, o ato judicial apontado como ato coator é o despacho de ID 40924087 proferido pelo Juízo de origem:

“Intime-se o Querelante para regularizar a peça inicial, com prazo de 15 (quinze) dias, nos seguintes termos: 1) pagamento das custas prévias no prazo de 15 dias, sendo desnecessária a remessa do feito à contadoria, pois a emissão das guias é feita pela própria parte no site da corregedoria do Espírito Santo, mais especificamente selecionando-se a opção de custas prévias iniciais / processo criminal / ação penal procedimento sumarríssimo (Código 10.944).”

No caso em apreço, a controvérsia restringe-se à análise da existência de violação a direito líquido e certo do impetrante diante da determinação, pelo juízo de origem, do recolhimento de custas prévias em ação penal privada movida em sede do Juizado Especial Criminal.

Em primeiro lugar, é importante destacar que o pleito apresentado na ação mandamental deve estar acompanhado de prova documental, previamente constituída, capaz de comprovar de maneira clara e incontestável a existência do direito líquido e certo que se busca resguardar por meio do mandado de segurança.

Conforme lição de Cássio Scarpinella Bueno, "
[...] Por direito líquido e certo deve ser entendido aquele direito cuja existência e delimitação são claras e passíveis de demonstração documental [...]."
(Mandado de Segurança: comentários às Leis n. 1.533/51, 4.348/64 e 5.021/66. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 15).

Hely Lopes Meirelles, ao tratar do conceito de direito líquido e certo nos informa que é:

“o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras,
o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança,
há de vir expresso em norma legal
e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante
:
se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança
, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.”
(MEIRELLES, Hely Lopes.
Mandado de segurança.
30. ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p.38).

Para Maria Helena Diniz direito líquido e certo é

“
aquele que não precisa ser apurado, em virtude de estar perfeitamente determinado, podendo ser exercido imediatamente,
por ser incontestável e por não estar sujeito a quaisquer controvérsias.
Para protegê-lo, é cabível mandado de segurança
”. (
DINIZ, Maria Helena.
Dicionário Jurídico. Vol.1.
2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 39)

Ocorre que não há consolidação jurisprudencial e legal sobre a (des)necessidade de
recolhimento de custas prévias em ação penal privada movida em sede do Juizado Especial Criminal.

Conforme destacado de forma precisa e fundamentada no voto proferido pelo MM. Juiz de Direito Dr. Grécio Nogueira Grégio, relator da Apelação Criminal nº 0000454-23.2017.8.08.0054, julgado pela 5ª Turma deste Colegiado Recursal, não há previsão expressa tanto sob a ótica da Lei 9.099/95, instituidora do procedimento para apuração dos delitos de menor potencial ofensivo, como da normatização do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, acerca do tema.

A jurisprudência pátria diverge a esse respeito:

JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS - EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE - QUEIXA-CRIME - NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL - SENTENÇA MANTIDA. I- Trata-se de recurso contra sentença que julgou extinta a punibilidade do querelado, em razão da decadência. II-
O recorrente argumenta que não há exigência para pagamento das custas iniciais nos Juizados Especiais Criminais e a ação penal foi ajuizada dentro do prazo decadencial.
III-
O artigo 806 do CPP exige o recolhimento das custas iniciais como condição de procedibilidade para o seguimento da ação, não sendo aplicável na espécie o artigo 54 da Lei 9 .099/95, incidente apenas nos feitos dos Juizados Especiais Cíveis
. O artigo 92 da Lei 9.099/95 prevê expressamente que no caso de omissão se plicam subsidiariamente as disposições dos Código Penal e Processo Penal. IV- O apelante deixou de recolher as custas iniciais após expirado o prazo decadencial de seis meses, inexistindo possibilidade de saneamento após decurso do prazo em questão . Sendo assim, a ação penal não foi intentada corretamente dentro desse prazo, e uma vez decorrido, está a punibilidade inevitavelmente alcançada pela prescrição. V- Recurso a que se nega provimento. Sentença mantida. (TJ-DF 07424183920208070001 DF 0742418-39 .2020.8.07.0001, Relator.: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Data de Julgamento: 15/09/2021, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 18/09/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

MANDADO DE SEGURANÇA. QUEIXA-CRIME. RECOLHIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL . O "caput" do parágrafo nono, do artigo 4º, da Lei
Estadual
nº 11.608/2003, excepciona o recolhimento das custas judiciais nas ações penais de competência dos Juizados Especiais Criminais, em consonância com o que prevê o Provimento nº 1.670/2009 do Conselho Superior da Magistratura. Em consequência, correto o recebimento da queixa-crime . ORDEM DENEGADA. (TJ-SP - MS: 00000184020218269005 SP 0000018-40.2021.8 .26.9005, Relator.: Carolina Pereira de Castro, Data de Julgamento: 24/10/2021, Turma Criminal, Data de Publicação: 24/10/2021)

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. ART. 806 DO CPP . REJEIÇÃO. ADITAMENTO DE QUEIXA CRIME.
NÃO CABIMENTO. RECURSO PREJUDICADO. SENTENÇA ANULADA. 1. Insurgem-se os querelantes contra a sentença que homologou a transação penal oferecida pelo Ministério Público, na qualidade de fiscal da lei, e aceita pelo querelado. Afirmam que, por se tratar de ação penal privada, o Parquet não poderia ter proposto o referido benefício sem o consentimento dos ora recorrentes, razão pela qual requerem a anulação da sentença que homologou o acordo. 2.
Os querelantes não recolheram as custas iniciais do processo quando do protocolo da exordial acusatória, tampouco pugnaram pela concessão da gratuidade de justiça na peça de queixa-crime.
3.
À míngua de previsão expressa na Lei 9.099 /95 quanto à isenção do pagamento de custas iniciais no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, aplica-se às ações penais intentadas mediante queixa o disposto no art. 806 do Código de Processo Penal - CPP , cuja incidência subsidiária é determinada pelo art. 92 da Lei 9.099 /95
. 4. Precedentes: Acórdão n. 608652, 20120110483702APJ, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 07/08/2012. Publicado no DJE: 13/08/2012. Pág.: 240. Partes: Jader Oliveira Ticly versus Tomaz José Ferreira Da Rosa e outros; Acórdão 1176977, 20180710053300APJ, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 2ª TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 12/6/2019. Pág.: 577/583. Partes: Wando Lobato Campos versus Jean Michel da Silva Rocha. 5. O recolhimento das custas dentro do prazo decadencial de 6 seis meses, contados do dia em que conhecida a autoria do delito, é condição de procedibilidade da ação. O não cumprimento desse requisito caracteriza vício insanável, a inviabilizar o recebimento da queixa-crime art. 395 , II , do CPP ), notadamente quando o recolhimento das custas junto ao recurso inominado se deu quando já transcorrida a decadência. 6. Não há que falar em intimação dos querelantes para pagamento das custas iniciais, posto que deveriam eles ser diligentes para realizar o aditamento de sua queixa crime no devido prazo decadencial. Ainda, não há texto legal que exija tal intimação. Por aplicação analógica do CPP , o recolhimento das custas é condição de procedibilidade. Precedente: Acórdão 1160191, 20181610006617APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2ª TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019. Pág.: 675/676. Partes: Armando Luis Teixeira Andrade versus Fernando Artaban Resende. 7. Recurso PREJUDICADO. Sentença anulada de ofício diante da ausência de condição de procedibilidade para a ação penal. Processo extinto sem resolução do mérito (art. 395 , II , do CPP ). Custas recolhidas. Sem condenação em honorários sucumbenciais por ausentes contrarrazões. (Acórdão 1262361, 07529497620198070016 , Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020.

Em precedente do e. TJ/ES, já anteriormente mencionado (TJ-ES - APR: 00004542320178080054, Relator.: GRECIO NOGUEIRA GREGIO, Data de Julgamento: 18/09/2020, COLEGIADO RECURSAL - 10º GAB - 5ª TURMA), entendeu-ser indevida
a cobrança de custas prévias na ação penal privada movida perante o Juizado Especial Criminal, ao argumento de que
a obstaculização do prosseguimento da ação penal privada por imposição de taxa judiciária sem previsão legal se revela como violadora do livre exercício do direito de ação.

É dizer, ainda que exista jurisprudência favorável ao impetrante, como no caso do precedente citado deste Colegiado Recursal, não há como afirmar que tal entendimento seja consolidado, pelo contrário. A jurisprudência pátria diverge quanto ao tema.

O fato de inexistir previsão legal sobre a necessidade ou não de recolhimento das custas judiciais no caso de ação penal privada perante o JECRIM reforça a inexistência de direito líquido e certo do impetrante.

Em síntese, pleiteia o impetrante a concessão de direito que não está consolidado jurisprudencialmente, tampouco há previsão legal acerca do tema. Não há, portanto, demonstração clara e inequívoca do direito alegado, o que caracteriza a inadequação da via eleita.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA . AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. A agravante não logrou demonstrar a existência de direito líquido e certo, uma vez que os fatos se mostram controversos e necessitam de comprovação. 2 . Assim,
falta à impetração a demonstração clara e inequívoca do direito alegado, sendo necessária dilação probatória ampla, a confrontar as alegações e provas colacionadas por ambas as partes. A hipótese não se coaduna com a via do mandado de segurança
. 3. Agravo interno a que se nega provimento . (STJ - AgInt no RMS: 36414 DF 2011/0265574-9, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 24/08/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2020)

ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
. I - O mandado de segurança é instrumento processual que apresenta requisitos específicos, entre eles, a prova do direito líquido e certo, manifesto e pré-constituído, apto a favorecer, de pronto, o exame da pretensão deduzida em juízo. II - Assim,
se a existência do direito que se alega for duvidosa, dependendo de fatos não totalmente esclarecidos nos autos, a situação não rende ensejo à segurança, embora o reclamo da parte interessada possa ser perseguido por outros meios judiciais disponíveis, nos termos do artigo 19 da Lei n. 12.016/2009 .
III - Cumpre registrar que não se está apontando a existência ou inexistência do alegado direito da impetrante. Diversamente, está-se apenas reconhecendo a impropriedade da via processual escolhida para tal demonstração, que reclama a produção de outras provas além da documental pré-constituída, o que não é admitido em sede mandamental. IV - Apelação improvida. (TRF-3 - ApCiv: 50034106620214036000, Relator.: Desembargador Federal MARLI MARQUES FERREIRA, Data de Julgamento: 29/06/2023, 4ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 03/07/2023)

Isto posto,
não vislumbro no caso em análise qualquer violação ao direito líquido e certo do impetrante, ou ameaça real, plausível, concreta e objetiva a direito, que são requisitos indispensáveis para o cabimento do Mandado de Segurança:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO MANDADO DE SEGURANÇA. INCABÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. TERATOLOGIA NÃO CARACTERIZADA. 1. Aplica-se ao caso a Súmula n. 41 do STJ: "O Superior Tribunal de Justiça não tem competência para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato de outros tribunais ou dos respectivos órgãos." 2.
O cabimento de mandado de segurança contra decisão judicial é admitido somente de forma excepcional, quando se tratar de ato manifestamente ilegal e/ou teratológico, não sendo a hipótese dos autos, na qual há mera inconformidade com o resultado do julgado que lhe foi negativo, sendo utilizado o mandado de segurança, portanto, indevidamente como um sucedâneo recursal
. Agravo interno improvido. (AgInt no MS n. 28.890/DF, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023)

Do exposto, denego a segurança pretendida, nos termos da fundamentação acima.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 25 da Lei 12.016/09 c/c Súmula 105 do STJ e 512 do STF).

Johanna R. de Nazareth

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)